Tribunal: STF
Processo: HC 245942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Helton Lima Silva apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 590.002/SE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio doloso qualificado.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP (edoc. 9).



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois será julgado pelo Tribunal de Júri pela prática do crime de homicídio doloso qualificado, muito embora inexista na sentença de pronúncia qualquer elemento concreto que indique que o paciente se embebedou no intuito de matar alguém ou que, ao menos, assumiu o risco de tal resultado vir a acontecer. 



    Requer, ao final:



    a) Seja deferida a medida liminar pela presença do fumus boni iuris e do periculum in mora já demonstrados, confirmando-a com a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, suspendendo ocurso da Ação Penal nº 201421890038, que tramita perante 8ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju – SE, até que seja julgado o mérito da impetração pelo colegiado; 



    b) A intimação do Exmo. Procurador – Geral da República para intervir no feito e acompanhar o processo, na forma da lei; 



    c) Em tendo sido deferida a medida liminar, no mérito seja concedida a ordem para cassar a decisão de pronúncia e desclassificar a conduta de homicídio doloso, previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, para o de homicídio culposo na direção de veículo automotor, disposto no artigo 302, §3°, da Lei n° 9.503/97; 



    d) Seja reformado o acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 590002-SE pela c. 6ª Turma de e. Superior Tribunal de Justiça, o qual manteve a decisão de pronúncia do paciente; 



    e) Pugna pela intimação do Impetrante quando da inclusão na pauta de julgamento, em razão de que pretende fazer a sustentação oral.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou, além da embriaguez, a existência de outros elementos dos autos a indicar a possibilidade haver o paciente agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados. 3. "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser incompatível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual, pois essa adjetivadora é própria do dolo direto. Precedentes. 5. Habeas corpus parcialmente concedido para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP”. (edoc. 9)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “II. Dolo eventual versus culpa consciente 



    É tormentosa a delimitação da fronteira divisória entre dolo eventual e culpa consciente na teoria do crime, máxime em hipóteses de homicídios causados na direção de automóvel. Há uma particular dificuldade de chegar-se à conclusão sobre o elemento anímico que move a conduta do agente, haja vista que nem sempre o que pensa ou delibera o acusado em sua psique se materializa em atos externos. 



    Em crimes praticados na condução de veículos automotores, em que o próprio condutor é uma das pessoas afetadas pelo fato ocorrido, a tendência natural é concluir-se pela mera ausência do dever de cuidado objetivo, até porque, salvo exceções, normalmente as pessoas não se utilizam desse meio para cometer homicídios e, mesmo quando embriagadas, na maioria das vezes, agem sob a sincera crença de que têm capacidade de conduzir o seu veículo sem provocar acidentes. 



    Exemplos de dolo eventual mais pungentes e mais claramente perceptíveis podem ser mencionados, como, v.g., a "brincadeira" conhecida como roleta-russa, em que há quase percepção de que acontecerá um resultado danoso, e acaba o agente anuindo a ele. Mas, em situações de crime no tráfego viário – à exceção dos casos de "racha" em que a competição seja assistida por populares já sugere um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes) –, é mais espinhoso sustentar haja o condutor do veículo causador do acidente anuído ao resultado. 



    Parece haver concordância entre os doutrinadores pátrios de que o nosso Código Penal se filiou, de maneira geral, à teoria finalista da ação, na qual o dolo e a culpa traduzem o elemento subjetivo do tipo. Quanto ao dolo, há também certo consenso de que o art. 18, I, do CP – que dispõe ser doloso o crime quando o agente, com sua atuação, quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo – deve ter a sua última parte interpretada de acordo com a teoria do consentimento, do assentimento ou da assunção. 



    Então, somente haverá assunção do risco – apta a caracterizar o dolo eventual –, "quando o agente tenha tomado como séria a possibilidade de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico e não se importa com isso, demonstrando, pois, que o resultado lhe era indiferente. Assim, não poderão servir de ponto de apoio a essa indiferença e, pois, ao dolo eventual, a simples dúvida, ou a simples possibilidade, ou a simples decisão acerca da ação" (TAVARES, Juarez apud PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 332, destaquei).



    (...)



    É evidente, portanto, que a verificação do elemento subjetivo depende de todo o substrato probatório (circunstâncias que orbitaram a prática do ilícito). Por isso, averiguá-lo em habeas corpus, cujo revolvimento de provas é inadmissível, somente é possível quando a instância de origem incorrer na equivocada valoração das provas, as quais, devem ser incontroversas. 



    No caso sob análise, embora possa haver alguma dúvida secundária, não houve indicação judicial de incerteza quanto à autoria delitiva, quanto ao fato de estar o agente sob efeito de bebida alcoólica, ou de estar trafegando acima da velocidade (ou em velocidade incompatível com o local), de faróis apagados e na contramão. Logo, é possível a revaloração sobre a conclusão jurídica que o Tribunal de origem extraiu sobre o conjunto desses elementos fáticos tidos como provados. 



    Desclassificação - impossibilidade 



    Dúvidas não há de que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos crimes de homicídio ou de lesões corporais cometidos na direção de veículo automotor, somente a embriaguez, aliada à alta velocidade, não é suficiente à conclusão de que o agente agiu com dolo eventual. Entretanto, o reconhecimento expresso, tanto na pronúncia quanto no acórdão impugnado, da existência de outros indicativos, como, na espécie, o fato de os faróis estarem apagados e o réu estar dirigindo na contramão, autoriza a conclusão, na fase de pronúncia, de que o acusado teria agido com dolo eventual, cabendo ao Conselho de Sentença decidir se acolhe a tese da acusação ou a da defesa (de que o pronunciado cometeu delito culposo). 



    Assim, diante da existência de outros elementos delineados nos autos, além da própria embriaguez, entendo haver evidências suficientes acerca do dolo do réu, ainda que eventual, a autorizar sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença”. (edoc. 9, grifamos) 



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).  



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente